Tribunal: TJBA
Processo: 8033058-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033058-66.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: THAYANA TELES DALENCAR MONTEIRO e outros Advogado(s): ANTONIO CIRILO MONTEIRO NETO AGRAVADO: EMEC EMPREENDIMENTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AFASTAM A PRESUNÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por THAYANA TELES DALENCAR MONTEIRO e DIEGO ENRIQUE RAMIREZ GOULART, contra decisão proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 8025440-58.2024.8.05.0080, em trâmite na 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Feira de Santana, que deferiu parcialmente o pedido de gratuidade de Justiça, reduzindo as custas processuais, para 12,6% do valor devido. Os Agravantes sustentaram que fazem jus à gratuidade plena com base na declaração de hipossuficiência, corroborada por documentos relativos a despesas familiares e gestação da autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se os agravantes fazem jus à concessão integral do benefício da gratuidade de Justiça, à luz da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) e o Código de Processo Civil (arts. 98 e 99, § 3º) asseguram o direito à gratuidade da justiça à pessoa natural que declarar insuficiência de recursos, presunção essa relativa e sujeita à análise judicial. 4. A presunção de veracidade da declaração de pobreza pode ser afastada se houver nos autos elementos que evidenciem capacidade econômica da parte, conforme previsão expressa do art. 99, § 2º, do CPC. 5. No caso concreto, a documentação apresentada (declarações de imposto de renda) revela que os Recorrentes possuem renda média mensal superior a R$ 9.000,00 (nove mil reais), valor incompatível com a alegação de hipossuficiência financeira. 6. A renda demonstrada, associada ao valor reduzido das custas processuais (R$ 953,07 – novecentos e cinquenta e três reais e sete centavos), evidencia que os Autores possuem capacidade de arcar com as despesas sem comprometimento do sustento próprio ou familiar, legitimando o indeferimento da gratuidade plena. 7. O parcelamento das custas em até 05 vezes é medida proporcional e encontra amparo no art. 98, § 6º, do CPC. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido, restando autorizado, de ofício, o pagamento das custas de ingresso em cinco parcelas. ___________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 320. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI 1.0000.24.091875-5/001, Rel. Des. Ramom Tácio, j. 26.06.2024; TJ-DF, AI 0729434-89.2021.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 24.11.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8033058-66.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante THAYANA TELES DALENCAR MONTEIRO e outros e como apelada EMEC EMPREENDIMENTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .